Tribunal: TJDFT
Processo: 0736835-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. SOLICITAÇÃO DA ECF. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. Ante a dificuldade de a parte exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, que atende ao princípio da cooperação e propicia a máxima efetividade ao processo de execução. Presentes elementos suficientes para o deferimento da expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) atualizada de empresa executada, não há impedimento para que a diligência seja realizada.